Tribunal: TJES
Processo: 5016404-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016404-71.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WANDERSON JANUARIO DA SILVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. HEDIONDEZ RECONHECIDA À ÉPOCA DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu pedido de comutação de pena ao apenado, com fundamento no
Decreto Presidencial nº 12.338/2024
, abrangendo inclusive condenação pelo crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
. O agravante sustenta a inaplicabilidade do benefício, por se tratar de crime de natureza hedionda na data da publicação do decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
qual é o marco temporal para aferição da natureza do crime – se a data da prática do fato ou a data da publicação do decreto presidencial –
a fim de verificar a possibilidade de concessão da
comutação de pena prevista no Decreto nº 12.338/2024
a condenado por
roubo majorado pelo uso de arma de fogo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
indulto
e a
comutação de pena
configuram atos de
clemência do Presidente da República
, cuja competência é conferida pelo
art. 84, XII, da Constituição Federal
, cabendo-lhe, de forma discricionária, fixar as condições e restrições de concessão, sem que o Poder Judiciário possa ampliá-las ou reduzi-las, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

O
artigo 1º, I, do Decreto nº 12.338/2024,
exclui expressamente do alcance da comutação as pessoas condenadas por
crime hediondo ou equiparado
, nos termos da
Lei nº 8.072/1990
.

A natureza do crime, para fins de aferição dos requisitos de indulto ou comutação,
deve ser analisada conforme a legislação vigente na data da publicação do decreto
, e não conforme a lei existente à época do fato delituoso.

Desde a entrada em vigor da
Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
, o
roubo praticado com emprego de arma de fogo
passou a ser expressamente classificado como
crime hediondo
, nos termos do
art. 1º, II, “b”, da Lei nº 8.072/1990
.

Na data de edição do
Decreto nº 12.338/2024
, o roubo armado já possuía natureza hedionda, o que atrai a vedação contida no art. 1º, do referido decreto, impossibilitando a concessão da comutação.

A jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
confirma que a
data da edição do decreto presidencial é o marco temporal
para aferição da hediondez do delito, sendo legítima a exclusão de crimes considerados hediondos à época do decreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, “b”; Lei nº 13.964/2019; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 1º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 997.102/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/09/2025; STJ, AgRg no HC 1.014.986/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJEN 25/08/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016404-71.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON JANUARIO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. decisão acostada no ID. 16552202, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que deferiu o pedido de comutação da pena ao apenado
WANDERSON JANUARIO DA SILVA
, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, inclusive no tocante à condenação pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo (Ação Penal nº 0001946-23.2019.8.08.0008).

O agravante postula a reforma da decisão, ao argumento de que o referido delito, na data de publicação do decreto presidencial, já ostentava natureza hedionda, o que impediria a concessão do benefício, nos termos do artigo 1º, I, do aludido decreto.

Dito isso, após analisar detidamente o feito, verifico que assiste razão ao agravante Ministério Público. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o instituto do indulto, assim como a comutação de pena, é um ato de clemência do Presidente da República, com fundamento na prerrogativa que lhe é conferida pelo artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. Por meio de decreto, o Chefe do Poder Executivo estabelece, de forma discricionária, os pressupostos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar ou restringir suas hipóteses, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

O Decreto Presidencial nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024, ao dispor sobre a concessão de indulto natalino e comutação de penas, estabeleceu, em seu artigo 13, a possibilidade de comutação da pena remanescente para os condenados que preenchessem determinados requisitos. Contudo, o artigo 1º, do mesmo diploma normativo, previu expressamente as hipóteses em que o benefício não seria aplicável. Confira-se:

Art. 1º. O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; [...].

O cerne da controvérsia reside em definir o marco temporal para a aferição da natureza do delito como hediondo, qual seja, se a data da prática do fato ou a data da publicação do decreto presidencial.

No caso em tela, o apenado foi condenado pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, praticado em 25 de maio de 2019.

Posteriormente, a Lei nº 13.964/2019 (conhecida como "Pacote Anticrime"), que entrou em vigor em janeiro de 2020, alterou a Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/1990) para incluir essa modalidade de roubo em seu rol.

O Decreto nº 12.338/2024, por sua vez, foi publicado quando tal alteração legislativa já estava em pleno vigor.

O juízo
a quo
acolheu a tese defensiva de que a lei penal mais gravosa não poderia retroagir para prejudicar o réu, aplicando a redação da Lei nº 8.072/1990 vigente à época do crime.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a concessão do indulto ou da comutação não se confunde com a aplicação da lei penal no tempo, se tratando de um ato de graça cujas condições são estabelecidas no momento de sua concessão.

Dessa forma, a análise dos requisitos para o benefício, inclusive a natureza do crime, deve tomar como parâmetro a legislação em vigor na data de publicação do decreto presidencial, e não na data do fato delituoso.

Interpretar de modo diverso seria ampliar indevidamente o alcance da benesse, contrariando a vontade expressa do Presidente da República de excluir do benefício os condenados por crimes que, na data do decreto, eram considerados de especial gravidade pela legislação pátria.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME HEDIONDO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. AFERIÇÃO DA NATUREZA DO DELITO COM BASE NA LEI VIGENTE NA DATA DO DECRETO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a natureza do crime, para fins de concessão de indulto ou comutação, deve ser aferida à luz do Decreto em vigor, sendo admissível a exclusão de delitos considerados hediondos à época da edição do ato presidencial.
A concessão de comutação de pena configura ato discricionário do Presidente da República, sendo legítima a exclusão de determinados crimes do alcance do Decreto, mesmo quando sua classificação como hediondo decorra de alteração legislativa posterior ao fato criminoso. No caso concreto, o paciente cumpre pena unificada de 26 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e associação criminosa. O pedido de comutação foi indeferido com base na natureza hedionda dos delitos à luz da Lei n. 13.964/2019, critério mantido no Decreto n. 12.338/2024, com posterior confirmação pelo Tribunal de origem. A interpretação conferida pelas instâncias ordinárias está em consonância com os critérios estabelecidos pelo Decreto n. 12.338 /2024, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 997.102; Proc. 2025/0136654-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/09/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME HEDIONDO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REQUISITO DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. DATA DE REFERÊNCIA PARA AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] V. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de cumprimento de dois terços da pena, nos casos de crime hediondo, encontra respaldo no art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023. 4. A Lei nº 13.964/2019, vigente desde 2021, alterou a redação do art. 1º, II, "b", da Lei nº 8.072/1990, passando a considerar como hediondo o roubo praticado com emprego de arma de fogo. 5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a data da edição do decreto presidencial é o marco temporal para aferição da natureza do crime, e não a data da prática do delito. 6. Na data da edição do Decreto nº 11.846/2023 (22/12/2023), o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo já era considerado crime hediondo, o que justifica a exigência do cumprimento de dois terços da pena para fins de concessão da comutação. (...) (AgRg no HC n. 1.014.986/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Assim, na data da publicação do Decreto nº 12.338/2024, o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, pelo qual o agravado foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0001946-23.2019.8.08.0008, já era legalmente considerado hediondo. Portanto, a concessão da comutação de pena para esse delito é expressamente vedada pelo artigo 1º, I, do referido decreto.

Destarte, a decisão do Juízo
a quo
merece ser reformada, pois, ao estender o benefício a uma hipótese vedada, extrapolou os limites de sua competência e violou a norma estabelecida no decreto presidencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES (ID. 16552202), a fim de afastar a concessão da comutação da pena prevista no Decreto nº 12.338/2024 em relação à condenação imposta ao agravado
WANDERSON JANUARIO DA SILVA
, nos autos da Ação Penal nº 0001946-23.2019.8.08.0008.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)